Tribunal: TJMT
Processo: 1041450-46.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041450-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXCIA MITCHELLY MAZETTO DE OLIVEIRA - CPF: 078.576.571-90 (RECORRENTE), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (ADVOGADO), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041450-46.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1041450-46.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A

Recorridos
:
Alexcia Mitchelly de Oliveira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas realizadas de forma insistente por meio de ligações telefônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a insistência em realizar cobranças por dívida de terceiro, mesmo após ciência da ilegitimidade do número, configura abuso suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou comprovado nos autos que a autora foi submetida a insistentes cobranças por telefone, mesmo após ter informado que não reconhecia a dívida e que o número de telefone era de sua titularidade.

4.

A conduta do banco ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando prática abusiva e violação ao direito à tranquilidade do consumidor.

5.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a intensidade do constrangimento e as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança insistente e reiterada por dívida de terceiro, mesmo após comunicação do erro, configura prática abusiva e enseja reparação por dano moral.

2.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, sendo irrelevante a intenção na conduta ilícita.

3.

A reiteração das cobranças indevidas, ainda que por meios automatizados, ultrapassa o limite do mero aborrecimento e compromete a paz e o sossego do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei dos Juizados Especiais, artigo 55; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VI, e artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado 1002159-06.2020.8.11.0004, relator Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 03 out. 2022, publicado em 07 out. 2022; TJ-MT, Recurso Inominado 1029384-10.2020.8.11.0001, relator Valmir Alaércio dos Santos, julgado e publicado em 12 abr. 2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041450-46.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1041450-46.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A

Recorridos
:
Alexcia Mitchelly de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Bradesco S.A
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
6º

Juizado Especial Cível de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id. 334914385
): julgou procedentes os pedidos autorais,
determinando que o banco recorrente cesse as ligações e os envios de torpedos SMS com cobranças à recorrente; e o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

334914386
): requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, alternativamente, a redução do “quantum”.

Contrarrazões (Id.
334914392) pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041450-46.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1041450-46.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A

Recorridos
:
Alexcia Mitchelly de Oliveira

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Alexcia Mitchelly de Oliveira
em face de
Banco Bradesco S.A., em razão da
falha na prestação de serviço decorrente de cobranças excessivas em nome de terceiro.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida alega, em síntese, que vem sendo cobrada insistentemente pelo recorrente, via telefone e mensagens sms, por débito que desconhece. Afirma que já informou ao banco que o número telefônico lhe pertence e que desconhece o débito cobrado, no entanto, as mensagens de texto e ligações, inclusive, aos finais de semana, não cessaram.

A fim de comprovar a tese inicial, juntou diversos “prints” do histórico de chamadas recebidas, cujo histórico atribui ao banco requerido.

Em contraponto, o banco recorrente assevera que não praticou ato ilícito nas cobranças objetos da lide e que a situação vivenciada pela recorrida não ultrapassa o mero aborrecimento.

Registre-se que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se, no presente caso, que restou comprovada a excepcionalidade, em razão das abusivas cobranças efetuadas pelas empresas recorridas.

Com efeito, evidencia-se pelos documentos constantes dos autos, em especial pelo histórico colacionado, as insistentes ligações em diversas datas e horários, recebidas pelo recorrente, em razão de dívida que não contratou.

Outrossim, ainda que as dívidas fossem legítimas, a legislação prevê meios adequados para tanto, sendo constatado o constrangimento sofrido em razão das insistentes ligações para a parte consumidora, na tentativa de cobrar um suposto crédito.

Desse modo, se o credor não obtém êxito na cobrança da dívida, deve se valer dos meios legais para tanto, sendo abusiva a insistência e descomedidas as cobranças por telefone, restando configurado, de forma excepcional, os danos morais, especialmente, no caso em que o consumidor necessita do auxílio do Poder Judiciário para ter a cobrança indevida cessada.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS DE COBRANÇA E MARKETING. ABUSO DE DIREITO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que reconheceu falha na prestação do serviço pela empresa de telefonia e condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além da obrigação de cessar ligações excessivas sob pena de multa. O recorrente pleiteia a majoração do valor arbitrado, diante da gravidade dos fatos e da continuidade das ligações abusivas, mesmo após tentativas administrativas de solução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 2.000,00, deve ser majorado diante da prática abusiva da empresa, caracterizada pela realização de 115 ligações em apenas três dias, que comprometeram o sossego, a rotina e o bem-estar do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. 4. A reiteração excessiva de ligações de cobrança e marketing, em curto período de tempo, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando abuso de direito e violação ao sossego e à tranquilidade do consumidor. 5. O dano moral, em hipóteses de perturbação reiterada, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. 6. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando caráter compensatório, pedagógico e punitivo, sem implicar enriquecimento sem causa. 7. Considerando a gravidade da conduta e a reiteração das ligações, impõe-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 4.000,00, valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais e adequado ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O fornecedor de serviços responde objetivamente por ligações de cobrança e marketing realizadas de forma abusiva e reiterada, que configuram falha na prestação do serviço. 2. A reiteração excessiva de ligações em curto período caracteriza abuso de direito e dano moral in re ipsa. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando o valor arbitrado não atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55. (N.U 1016702-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025).”

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

O valor arbitrado na origem atende aos principios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026